Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-78.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001927-78.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IZULINA BRUNO DE JESUS - CPF: 207.758.811-04 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO. HISTEROSCOPIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. NAT-JUS E SISREG. PRAZO DE ESPERA RAZOÁVEL. ENUNCIADO Nº 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por paciente contra decisão que indeferiu tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico. A parte agravante alega urgência devido à sua condição clínica e idade avançada, enquanto os entes públicos sustentam a natureza eletiva do procedimento, classificado como "prioridade 2" no sistema de regulação e sem superação do prazo razoável de espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine a realização imediata de cirurgia eletiva, preterindo a fila de regulação do SUS, em caso onde não há comprovação técnica de urgência/emergência ou demora excessiva da administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (Art. 300, CPC), sendo que, em matéria de saúde pública, a intervenção judicial deve ser excepcional e fundamentada em evidência técnica de risco iminente.

4. No caso concreto, o parecer do NAT-Jus e a classificação no SISREG atestam a natureza eletiva do procedimento ("não urgente"), não havendo prova documental que indique risco de morte ou agravamento imediato capaz de justificar a quebra da ordem cronológica de atendimento.

5. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde, estabelece o prazo de 180 dias como parâmetro de razoabilidade para a espera de cirurgias eletivas no SUS, prazo este não transcorrido na hipótese dos autos.

6. A determinação judicial de realização de cirurgia não urgente sem a observância dos prazos administrativos viola os princípios da isonomia, da impessoalidade e da eficiência na gestão das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1.

A intervenção do Poder Judiciário para determinar a realização de procedimentos médicos deve observar a classificação de risco realizada pelos órgãos técnicos (NAT-Jus/SISREG), exigindo-se a demonstração de urgência ou emergência para a preterição da fila de espera.

2.

Inexistindo prova de urgência e não tendo decorrido o prazo de 180 dias estabelecido pelo CNJ para cirurgias eletivas, deve ser prestigiada a ordem de regulação administrativa em respeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZULINA BRUNO DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização do procedimento de HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA C/ RESSECTOSCÓPIO.

A agravante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta a urgência do procedimento cirúrgico, argumentando que a negativa do Juízo
a quo
, baseada na ausência de risco iminente, viola seu direito fundamental à saúde e ignora o risco de agravamento de sua condição, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa de 69 anos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando que o procedimento foi classificado como eletivo (prioridade 2 - não urgente) no sistema SISREG e que o tempo de espera ainda não ultrapassou o prazo considerado razoável para procedimentos eletivos.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que o laudo médico goza de presunção de validade e veracidade, comprovando a imprescindibilidade e urgência do tratamento específico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a presença simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em análise, embora exista verossimilhança quanto à necessidade do procedimento cirúrgico para tratamento da patologia da agravante (Leiomioma Submucoso do útero), não verifico, em sede de cognição sumária, o preenchimento do requisito do
periculum in mora.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de origem (id. 213317045 – autos 1071708-39.2025.8.11.0001), o relatório médico apresentado e o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), embora indiquem a necessidade do procedimento, não o classificam expressamente como urgente ou emergencial a ponto de justificar a concessão da medida
inaudita altera pars
e a preterição da fila de regulação do SUS.

O parecer técnico do NAT consignou expressamente que "não foi possível estabelecer urgência para o caso" e a classificação de risco no SISREG foi definida como "prioridade 2 - não urgente".

A atuação do Poder Judiciário em demandas de saúde, embora essencial para garantir a eficácia do art. 196 da Constituição Federal, deve ser criteriosa, notadamente em pedidos liminares que determinam a preterição da fila de regulação do SUS. A intervenção judicial imediata pressupõe a demonstração inequívoca da urgência ou a comprovação da falha na política pública (omissão ou demora excessiva).

No caso em tela, o procedimento pleiteado (Histeroscopia Cirúrgica) possui natureza eletiva e, embora os sintomas da agravante demandem atenção, a avaliação técnica imparcial não lhe atribuiu formalmente o caráter de urgência ou emergência.

Nesse contexto, o pleito se enquadra, em princípio, como eletivo. Para tais casos, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da VI Jornada de Direito da Saúde, fixou um parâmetro de razoabilidade para a espera. Dispõe o Enunciado n° 93 do referido evento:

"
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)
."

Na hipótese dos autos, o lapso temporal transcorrido está manifestamente aquém do prazo de 180 (cento e oitenta) dias que o próprio CNJ, em orientação técnica, considera como espera excessiva para cirurgias e tratamentos, não se configurando, por ora, a omissão do Poder Público.

Conceder a medida sem a demonstração de urgência superior aos demais pacientes que aguardam na mesma lista de prioridade implicaria violação direta ao Princípio da Isonomia e ao Princípio da Impessoalidade.

Portanto, à míngua de fato novo que altere a gravidade clínica relatada ou da superação do prazo de espera razoável, a manutenção da decisão recorrida é medida de rigor, visando a preservação da ordem cronológica e técnica das políticas públicas de saúde.

Ressalte-se que, havendo qualquer agravamento documentado do quadro clínico ou o transcurso do prazo de 180 dias sem o devido atendimento, a agravante poderá submeter novo pedido ao juízo de origem, com base em novos elementos fáticos.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026